Tribunal: TJMT
Processo: 1043790-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043790-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA IRACEMA SILVA DE PAULA - CPF: 299.706.011-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, deferiu liminar para determinar a suspensão imediata de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, relativos a contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa diária, ao fundamento de alegada fraude e risco à subsistência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos oriundos de empréstimos consignados impugnados por alegação de fraude; (
ii
) estabelecer se a mera natureza alimentar do benefício previdenciário autoriza, por si só, a presunção do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui natureza secundum
eventum
litis e limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, vedada a incursão no mérito da demanda originária.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A mera alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de indícios objetivos de fraude ou vício de consentimento, não
evidencia
, em cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão imediata de contratos bancários.

A controvérsia acerca de eventual fraude em contratos de empréstimo consignado demanda dilação probatória e submissão ao contraditório, sendo incompatível com a antecipação dos efeitos da tutela quando ausentes elementos mínimos de verossimilhança.

A simples natureza alimentar do benefício previdenciário não autoriza a presunção automática do perigo de dano, sendo necessária demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial, o que não se evidencia na hipótese.

A possibilidade de recomposição posterior dos valores eventualmente descontados, por meio de repetição do indébito e eventual indenização, afasta o risco de irreversibilidade da medida.

A fixação de multa diária em fase inicial, sem comprovação dos requisitos legais da tutela provisória, revela-se medida excessiva diante da ausência de probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige a demonstração, em cognição sumária, de indícios mínimos de fraude ou ilegalidade da contratação.

A mera alegação de não contratação, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a concessão de tutela de urgência.

A natureza alimentar do benefício previdenciário não gera presunção automática de perigo de dano, sendo indispensável prova concreta de comprometimento do mínimo existencial.

A apuração de eventual fraude bancária demanda dilação probatória incompatível com a antecipação dos efeitos da tutela quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, AI nº 1005607-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
02/06/2025; TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, AI nº 1043511-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
DJe
06/02/2026; TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED no AI nº 1037158-21.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
DJe
05/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo
interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da decisão proferida pel
a MM.
Ju
íza
de Direito
Olinda de Quadros
Altomare

da
11ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
, indenização por danos morais, c/c tutela de urgência antecipada
n.
1099130-63.2
025.8.11.00
41
, ajuizada
por
MARIA IRACEMA SILVA DE PAULA,
def
eriu a liminar para determinar a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário percebido pela parte autora, relativos aos contratos de empréstimo consignado n
os
204303, 183379422, 725138 e 424422, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais,
o
agravante afirma
que a parte autora não logrou demonstrar elementos mínimos de verossimilhança capazes de evidenciar a probabilidade do direito invocado.

Argumenta que os documentos acostados à inicial são insuficientes para fundamentar, em juízo de cognição sumária, a existência de vício de consentimento ou a inexistência das relações contratuais impugnadas,
ressaltando que não há indícios concretos de fraude, tampouco comprovação da inexistência dos contratos consignados.

No tocante ao
periculum in mora
, o banco agravante afirma que a mera existência de descontos em benefício previdenciário, por si só, não configura risco iminente de dano, especialmente diante da ausência de prova de que os descontos comprometam a subsistência da parte autora.

Alega, assim, que o juízo de origem presumiu o risco, em desacordo com o ônus probatório que caberia à parte requerente da medida liminar.

Impugna ainda o prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da ordem judicial, que reputa exíguo, bem como a periodicidade diária da multa, pleiteando sua modulação para periodicidade por evento.

Por fim, a
duz
a excessividade do valor arbitrado a título de astreintes, requerendo sua redução ou exclusão, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R
equer
eu
o efeito suspensivo do recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC, e o provimento final do agravo, para que seja integralmente reformada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 335352368).

Em contrarrazões (Id. 339741372), a parte a
gravada sustenta sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente, afirmando que os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário comprometem sua subsistência e violam a dignidade da pessoa humana.

Defende que a tutela deferida na origem observa os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da ausência de comprovação válida da contratação dos empréstimos, enquanto o perigo de dano reside na natureza alimentar do benefício atingido.

No mérito, alega que o banco não juntou prova idônea da regularidade das contratações, deixando de apresentar elementos mínimos de
autenticação, como biometria, geolocalização ou certificação digital, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC
.

R
equer o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão que suspendeu os descontos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1099130-63.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA IRACEMA SILVA DE PAULA
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, relativos aos contratos de empréstimo consignado nos 204303, 183379422, 725138 e 424422, sob pena de multa diária.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]

No caso em tela, em análise de cognição sumária, vislumbro o

preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) assenta-se na negativa

veemente da contratação pela autora, que é pessoa idosa e, portanto, consumidora
hipervulnerável
.

Ademais, a alegação de fraude em contratos bancários confere

verossimilhança à narrativa, especialmente porque caberá à instituição financeira, no momento

oportuno, comprovar a regularidade da manifestação de vontade.

O perigo de dano (periculum in mora), por sua vez, é manifesto e decorre da

natureza alimentar da verba atingida (pensão), essencial à subsistência da autora.

Portanto,
a
manutenção das cobranças representa um risco concreto ao seu

mínimo existencial e à sua dignidade.

Com efeito, a situação dos autos se amolda perfeitamente ao entendimento

firmado no julgado supracitado.

A parte autora, pessoa idosa, nega a contratação e sofre descontos em verba

de natureza alimentar.

Presentes, portanto, os indícios de contratação fraudulenta e o risco de

comprometimento da subsistência, a concessão da medida liminar é medida que se impõe para

resguardar a dignidade da consumidora até a devida instrução processual.

Ademais, a medida é plenamente reversível, pois, caso ao final se comprove

a legitimidade dos contratos, a instituição financeira poderá retomar as cobranças.

Ante o exposto:

• Defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte autora.

• Defiro a prioridade na tramitação.

• Defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a

parte requerida, Banco do Brasil S.A., suspenda imediatamente os descontos

referentes aos contratos nº 204303, nº 183379422, nº 725138 e nº 424422 no

benefício da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

[...]” (Id.
334613867
).

Pois bem.

É cediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, sob pena de se adentrar ao
meritum
causae
.

Na hipótese, tratando-se de agravo contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, cumpre destacar que o art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A propósito, na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“
A probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
” (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Como adiantado na decisão que
deferiu
o pedido de
efeito suspensivo ao recurso
(I
d
.
335385863
), no caso destes autos não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida na ação de origem, uma vez que não há evidência da verossimilhança das alegações do Agrava
da
suficiente para concessão da medida, tampouco está presente o
periculum in mora
.

No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada foi proferida com base exclusiva nas alegações da parte autora e na juntada de extratos demonstrando a existência dos descontos, sem que houvesse, em sede de cognição sumária, qualquer elemento adicional apto a evidenciar, minimamente, a probabilidade da inexistência das relações contratuais impugnadas.

A mera alegação de não contratação, desacompanhada de indícios objetivos de fraude ou vício de consentimento, não se mostra suficiente, por si só, para autorizar a imediata suspensão de contratos bancários regularmente formalizados, sob pena de esvaziamento da estabilidade das relações negociais e inversão indevida da lógica probatória em sede liminar.

Cumpre destacar que a tutela antecipada não pode se confundir com o próprio provimento final, especialmente quando a controvérsia envolve apuração de eventual fraude bancária, matéria que demanda dilação probatória e submissão ao contraditório.

No tocante ao
periculum in mora
, também não se verifica, nesta fase processual, demonstração concreta de que os descontos incidentes comprometam efetivamente a subsistência da parte autora.

A simples natureza alimentar do benefício previdenciário não autoriza, automaticamente, a presunção de risco irreparável, sendo necessária a demonstração específica de que os valores descontados inviabilizam a manutenção digna da parte demandante
,
circunstância não evidenciada nos autos.

A propósito, conforme orientação já firmada por esta Câmara e por este Relator em caso análogo, a ausência de indícios mínimos de verossimilhança, aliada à inexistência de comprovação concreta de prejuízo imediato à dignidade econômica do autor, afasta os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

“
Tese de julgamento:
‘
A ausência de indícios mínimos da verossimilhança das alegações e a existência de descontos de pequeno valor, realizados há longo tempo sem agravamento da situação financeira ou da dignidade econômica do autor, afastam os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de inexistência de negócio jurídico.
’
[...]” (TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1005607-23.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje
02/06/2025)
.

No mesmo sentido, os precedentes deste Tribunal:

“
Tese de julgamento:
‘
A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência
.
’ [...]
(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento

1043511-77.2025.8.11.0000,
relator
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha,
Dje

06/02/2026)

“
Tese de julgamento:
‘
1. São lícitos os descontos autorizados em conta corrente para amortização de empréstimos, ainda que vinculada ao recebimento de salário. 2. A ausência de prova objetiva do comprometimento do mínimo existencial impede a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, nos termos do art. 300 do CPC.
’
[...]”
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
1037158-21.2025.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje

05/12/2025)
.

Ademais, a fixação de multa diária em patamar elevado, antes mesmo da formação do contraditório e da verificação da efetiva probabilidade do direito alegado, revela-se medida excessiva e desproporcional, sobretudo quando a controvérsia ainda se encontra em fase inicial de instrução.

Ressalte-se que a eventual procedência da ação principal permitirá a recomposição integral dos valores descontados, mediante repetição do indébito e eventual indenização por danos morais, o que reforça a inexistência de risco irreversível a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Assim, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, para revogar a tutela provisória concedida na origem, confirmando a decisão liminar recursal anteriormente deferida, ficando suspensos os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação do Juízo de origem após regular instrução do feito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026